Tribunal: TJDFT
Processo: 0729216-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729216-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: NOEMIA SOUSA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BANCO BRADESCO SA em face de decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (proc. n. 0700832-84.2018.8.07.0003), que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente . Em suas razões recursais, o agravante alega que já empreendeu esforços para localizar outros bens passíveis de penhora da parte devedora, bem assim realizou 2 (dois) acordos com a contrapartes, todos descumpridos. Aduz, ainda, que, a despeito de ter localizado 3 (três) veículos em consulta aos sistemas disponíveis ao juízo primevo, não foi possível localizá-los na origem, inclusive no imóvel que almeja a penhora dos direitos aquisitivos, a denotar, também sob tal perspectiva, que a medida vindicada revela-se crucial para o adimplemento do débito em comento. Para além disso, assevera que há risco de dano irreparável na hipótese, haja vista que a parte executada/agravada poderia se “desfazer de sua cota-parte em relação ao imóvel de matrícula n. 37.652 ou mesmo pelo fato de que esse imóvel poderia ser vendido em sua totalidade assim que houvesse a quitação do contrato de alienação fiduciária” (ID 38906727, p. 4). Nada obstante, argumenta que o decisório fustigado está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, a confirmar a probabilidade do direito sustentado no caso, permitindo a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel da parte devedora, por possuírem expressão econômica, razão por que, de acordo com o princípio da colaboração, almeja a penhora de 50% (cinquenta por cento) dos direitos aquisitivos do imóvel localizado na QNN 27, lote C, Bloco J, Apartamento 1.006, Ceilândia/DF, CEP 72.225.270. Prefacialmente, requer a penhora do imóvel acima identificado, na extensão de 50% (cinquenta por cento), bem assim que seja concedido efeito suspensivo ativo, a fim de evitar a extinção do processo embrionário. No mérito, requer a confirmação da medida prefacial eventualmente deferida, com a reforma do decisório objurgado. Preparo regular (ID 38906749, p. 1/2). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Lei n. 8.009/90, é garantida a impenhorabilidade ao imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de moradia. A propósito: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Além disso, a evolução jurisprudencial culminou na edição das súmulas n. 364 e 486, ambas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estenderam o alcance da garantia legal da impenhorabilidade ao imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas, e também àquele que esteja locado a terceiros, caso a renda seja revertida para a subsistência do próprio núcleo familiar em outro local. Confira: Súmula 364/STJ: O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas. Súmula 486/STJ: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família Sem prejuízo, registro que recai sobre a devedora o ônus de demonstrar que referido imóvel localizado pelo credor constitui bem de família, não havendo, prima facia, razão para se dessumir que, por ter sido o único imóvel localizado pelo agravante, remanesce referida impenhorabilidade (Lei n. 8.0009/90). Pela pertinência, colho recente precedente deste órgão fracionário sobre o tema, que faz ressair a probabilidade do direito na espécie: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. 1. Notoriamente reconhecido o valor econômico que se atribui aos direitos possessórios sobre o imóvel irregular, afigura-se possível a penhora dos referidos direitos aquisitivos sobre o bem, como forma de saldar a dívida existente, mostrando-se descabida a apresentação da matrícula do imóvel. 2. Incumbe a devedora o ônus de comprovar, inequivocamente, que o imóvel configura bem de família. 3. Recurso provido. (Acórdão 1403570, 07355146920218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anoto que a penhora do crédito do contrato de alienação fiduciária não se confunde com a penhora do imóvel. Se a parte executada/demandada já pagou boa parte do contrato detém direitos creditícios em face do contrato, que são exigíveis como direitos pessoais. O direito real não está em discussão. É dizer, a constrição não recai sobre o imóvel, mesmo porque a propriedade da terra nua sequer pertence à parte devedora, mas à própria instituição bancária, consoante registro imobiliário. Ademais, observo que a execução foi deflagrada em 2018, sem ter havido a localização efetiva de outros bens para adimplemento da dívida, além de descumprimento de dois acordos pela parte devedora/agravada, sem indicação de outros bens, podendo haver, assim, a quitação do valor faltante da alienação fiduciária, ou, ainda, eventual transferência dos direitos aquisitivos em lume, a confirmar o risco de dano de difícil reparação ao credor/agravante. Assim, a fim de garantir a eficácia do provimento jurisdicional eventualmente alcançado nesta sede, evitando-se que haja a possibilidade de inocuidade do recurso interposto, sobretudo ante a evidente falta de disposição da parte adversa em propor o pagamento da dívida, tenho que a antecipação da tutela recursal se mostra adequada à hipótese. No mais, tendo sido garantida a penhora sobre o bem em comento, caso haja a reforma do entendimento quando do julgamento de mérito do presente agravo, restará viável a reversibilidade da medida, não havendo, pois, óbice à implementação da constrição nesta sede. Ao exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, determinando a penhora dos direitos aquisitivos do bem indicado acima, até ulterior determinação desta Corte. Nada obstante, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que o curso do processo embrionário foi suspenso, não havendo indicação de extinção da execução, que, a propósito, conta com o termo final do prazo prescricional previsto em 2024 (ID 24302845 – autos de origem). Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo, a fim de que conceda prazo ao agravante/credor para comprovar a penhora à margem da matrícula, além de expedir ofício à instituição financeira em comento (Banco Santander S/A), comunicando-a acerca da penhora determinada nesta ocasião. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2022 17:41:32. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador